Tribunal: TJBA
Processo: 0000135-66.2009.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000135-66.2009.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDMILSON DA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
JACKSON DE SA MORENO, WELTON DA SILVA AMADO, JOAO PAULO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, § 1º, DO CP).
MINORANTE DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/6 PELO JUÍZO
A QUO
.
PLEITO DA DEFESA DE APLICAÇÃO NO SEU PATAMAR MÁXIMO, OU SEJA, 1/3.
FUNDAMENTAÇÃO APTA A EMBASAR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO SEU PATAMAR MÍNIMO.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INTENSIDADE DA INJUSTA PROVOCAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

MANUTEN
ÇÃO DO PATAMAR DE 1/6. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Versam os presentes autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDMILSON DA SILVA DE JESUS
, irresignado com a sentença condenatória de id 85746079, proferida na sessão do Tribunal do Júri nos autos da ação penal nº 0000135-66.2009.8.05.0265, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Ubatã/BA
que, nos autos da ação penal tombada sob o nº
0000135-66.2009.8.05.0265
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
especificou

que o Conselho de Sentença reconheceu o
cometimento, pelo réu, do delito tipificado no
art
. 121,
caput
,
e § 1º, do Código Penal
(homicídio privilegiado), aplicando, por essa razão, a pena definitiva d
e
05 (cinco) anos de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

2.
Narra a denúncia (id 85743778)
que
no dia 08
.02.
2009, por volta das 03
h
,
no Município de Ubatã/BA,
o
Acusado
e a vítima, RAFAEL RIBEIRO DA SILVA, pouco depois de
terem saído de
um
a
festa popular que acontecia na
P
raça João Dudu,
se encontraram
em via pública, mais especificamente na ladeira que dá acesso à
R
ua do
Lagedo
,
quando, então,
surgi
u
uma discussão entre ambos
e
em determinado momento, o
Réu
sacou uma faca tipo peixeira que trazia na cintura, deferindo um golpe contra o
O
fendido, atingindo-o no tórax, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico acostado aos autos, levando-o óbito.

II. Questão em discussão

3.
A questão posta em discussão cinge-se em analisar a possibilidade de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, em seu grau máximo, bem como alterar o regime inicial do cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

4.
Nos crimes dolosos contra a vida, a competência para processar e julgar é do Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal
.

Antes de o acusado ser submetido ao Tribunal do Júri, ocorre a fase denominada
judicium
accusationis
ou juízo de acusação, por meio da qual produz-se provas para apurar se realmente ocorreu o delito. Nesta fase, é oferecida a denúncia ou queixa, faz-se a instrução processual e, por fim, o Magistrado
pronuncia
, impronuncia, absolve sumariamente o réu ou faz a desclassificação do delito.

4.
1
Em seguida, sendo o acusado pronunciado, tem-se a fase do
judicium causae
, em que ocorre o julgamento pelo Conselho de Sentença, formado por sete jurados, escolhidos por sorteio, que serão, temporariamente, investidos de jurisdição, ficando responsáveis por responderem aos quesitos a eles apresentados, bem como por um Juiz Presidente, que explicitará o conteúdo da decisão extraída por meio dos quesitos e fará a dosimetria da pena.

5.
In
casu
, realizada a Sessão de Julgamento no dia 26.05.2025, o Conselho de Sentença condenou o Réu pela prática do crime capitulado no art. 121,
caput
e § 1º, do Código Penal (homicídio privilegiado), tendo o Juiz presidente aplicado a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, sendo determinado o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda penal.

6.
A causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal é um instituto criado para beneficiar aquele que praticou o delito na presença de circunstâncias subjetivas previstas em lei que fazem com que a conduta tenha menor reprovação social, fato que repercute na norma. Assim, o
§ 1º do art. 121 do Código Penal traz a previsão de que o homicídio será considerado privilegiado se o agente o cometer: (i) impelido por motivo de relevante valor social; (
ii
) impelido por motivo de relevante valor moral; (
iii
) sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

6.1
Sua utilização permite o abrandamento de uma padronização severa, já resultado do maior apenamento do crime de homicídio, favorecendo aquele que teve sua conduta impelida por um dos privilégios acima elencados. Para tanto, imperioso o r
econhecimento, no caso concreto, das situações expressamente elencadas pelo legislador.

7.

No caso
sub examine
, os Jurados reconheceram que o Acusado cometeu o crime sob violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. O Juiz presidente, ao fazer a dosagem penal e valorar a causa de diminuição reconhecida pelos Jurados, diminui a pena em 1/3 (um terço), assim fazendo constar da sentença:
“(...) fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) anos de reclusão, dentro dos parâmetros do art. 121, do Código Penal. Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento. Incide a causa de diminuição prevista no art. 121, §1º, do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena em 1 (um) ano. Resta, portanto, a pena definitiva fixada em 5 (cinco) anos de reclusão. (...).”

8.
É certo que cabe ao Magistrado de origem, de forma discricionária, dentro dos limites estabelecidos pela norma, fixar o
quantum
a ser aplicado quanto à causa de diminuição em comento.

9.
Dos autos, extrai-se que ouve desavença entre as partes vítima e réu, da qual decorreu luta corporal, em que o acusado, com uso de uma peixeira
golpeou
o ofendido, resultando em sua morte.

9.1 No que tange à provocação da vítima, a decisão reconhece que a conduta da vítima contribuiu para o evento criminoso ao agredir o réu, contudo, não se vislumbra que essa provocação tenha sido de intensidade excessiva nem dotada de manifesta injustiça. Deste modo, observa-se adequada a escolha, pelo juízo a quo, da fração mínima para a redução da pena. No presente caso, a pena sofreu redução de 1/6, levando-se em consideração elementos concretos dos autos, sobretudo a desproporcionalidade entre a injusta provocação da vítima e a conduta do autor.

9.2
Desta feita, sabendo-se justifica
-se
a aplicação de fração menos favorável ao Réu,
de modo que
entendo que a redução deverá ser
mantida
em seu patamar m
ínim
o, qual seja 1/
6
(um
sext
o).

1
0
.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Antônio Carlos Oliveira Carvalho, pelo desprovimento do apelo, conforme opinativo de id 86330782.

IV. Dispositivo

1
1
.
Recurso de Apelação
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
, mantendo-se a sentença
em todos os seus
termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000135-66.2009.8.05.0265
, em que é apelante
EDMILSON DA SILVA DE JESUS
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO

ao
presente recurso de Apelação
Criminal
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça